Tribunal: TJES
Processo: 5011814-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011814-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES CAETANO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO SUPLEMENTAR ACIDENTÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA POSTERIOR A 11/11/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da decadência do direito do INSS de cessar auxílio suplementar acidentário e de restabelecimento do benefício, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 sobre a cessação do auxílio suplementar acidentário em razão da concessão de aposentadoria posterior a 11/11/1997; (ii) estabelecer se é lícita a cumulação de auxílio suplementar acidentário, decorrente de acidente ocorrido em 1988, com aposentadoria por invalidez acidentária concedida em 2008; e (iii) determinar se a coisa julgada formada no processo anterior, que reconheceu o direito ao auxílio suplementar acidentário com natureza vitalícia, impede a cessação do benefício pelo INSS em razão da vedação legal à cumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 disciplina a decadência do direito da Previdência Social de anular atos administrativos favoráveis aos beneficiários, mas não alcança a cessação de benefício decorrente de incompatibilidade legal superveniente com aposentadoria concedida posteriormente.

A cessação do auxílio suplementar acidentário em razão da concessão de aposentadoria posterior a 11/11/1997 não configura anulação do ato de concessão do benefício, mas interrupção de seus efeitos por imposição legal.

A cumulação de auxílio-acidente ou auxílio suplementar com aposentadoria exige que a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, conforme a Súmula 507 do STJ e o Tema Repetitivo 555/STJ.

O Tema 599/STF estabelece que o auxílio suplementar concedido com fundamento no art. 9º da Lei nº 6.367/1976 somente é cumulável com aposentadoria por invalidez se as condições para a concessão desta tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/1991 e antes de 11/11/1997.

No caso, embora o acidente de trabalho tenha ocorrido em 19/09/1988, a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida em 30/10/2008, sob a vigência da vedação introduzida pela MP nº 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997.

A coisa julgada formada no processo anterior limita-se ao reconhecimento do direito ao auxílio suplementar acidentário decorrente do acidente de 1988, não abrangendo a possibilidade de cumulação com aposentadoria futura, concedida apenas após o julgamento daquele feito.

A natureza vitalícia do auxílio suplementar acidentário não autoriza sua cumulação com aposentadoria concedida posteriormente ao marco legal de 11/11/1997, nem impede a cessação do benefício quando configurada incompatibilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 não incide sobre a cessação de auxílio suplementar acidentário motivada pela concessão de aposentadoria posterior a 11/11/1997, por não se tratar de anulação de ato administrativo. 2. A cumulação de auxílio suplementar acidentário com aposentadoria por invalidez somente é admitida quando a lesão incapacitante e os requisitos da aposentadoria forem anteriores a 11/11/1997. 3. A coisa julgada que reconhece o direito ao auxílio suplementar acidentário com natureza vitalícia não abrange a cumulação com aposentadoria futura e distinta, concedida sob a vigência de norma legal proibitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSE CARLOS GOMES CAETANO
em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória , nos autos do processo nº 5011814-81.2022.8.08.0024, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese: (i) que a cessação viola a coisa julgada material formada no processo anterior, cujo acórdão concedeu o benefício com natureza vitalícia, expressamente considerando o fato gerador anterior à Lei nº 9.528/1997, de modo que a autarquia não poderia cessar benefício judicial sem prévia autorização do Judiciário; (ii) que o art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 deve incidir, pois o INSS praticou atos administrativos expressos de reconhecimento da regularidade da cumulação em 2015 e em 2020, os quais constituem atos favoráveis ao segurado sujeitos ao prazo decadencial decenal; e (iii) que, sendo o fato gerador do benefício anterior à Lei nº 9.528/1997, a cumulação é lícita à luz da jurisprudência do STJ.

O apelante, trabalhador portuário avulso (estivador), sofreu acidente de trabalho em 19/09/1988, no Terminal de Praia Mole, ocasião em que parte dos dedos médio e indicador de sua mão direita foi amputada.

Em ação acidentária anterior (processo nº 0011857-41.2001.8.08.0024), a 4ª Câmara Cível do TJES, em acórdão (ID 11000555) proferido em 21/11/2007 (Remessa Ex Officio nº 024010118578, rel. Des. Subst. Abgar Torres Paraíso), condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário-benefício, com natureza vitalícia, considerado o fato gerador anterior à vigência da Lei Federal nº 9.528/1997.

Em sede de embargos à execução do processo originário, conforme narrado pelo próprio apelante e não impugnado pelo INSS - constituindo, portanto, fato incontroverso nos autos -, foi declarada a inexequibilidade parcial do título, com o reconhecimento de que o fato gerador do benefício era o acidente ocorrido em 1988, sob a égide da Lei nº 6.367/1976, conferindo ao apelante direito ao auxílio suplementar previsto no art. 9º daquele diploma, e não ao auxílio-acidente da Lei nº 8.213/1991. O benefício foi então fixado no percentual de 20% do salário de contribuição do mês anterior ao acidente, sob a denominação de auxílio suplementar acidentário, com data de início em 09/05/2003.

Paralelamente, em 30/10/2008, o autor passou a receber aposentadoria por invalidez acidentária (NB 533.172.539-9), e o INSS, em procedimentos administrativos realizados em novembro de 2015 e em março de 2020 (id 11000557 e 558), reconheceu a regularidade do recebimento cumulativo de ambos os benefícios. Afirma o autor que, em 21/12/2021, o INSS cessou unilateralmente o auxílio suplementar acidentário, invocando a vedação à acumulação.

Na presente ação, o apelante postulou: (i) o reconhecimento da decadência do direito da autarquia de rever os benefícios NB 533.172.539-9 e NB 533.892.389-7, com fundamento no art. 103-A da Lei nº 8.213/1991; e (ii) a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio suplementar acidentário desde a cessação, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária.

O MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, compreendendo que (i) o prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à hipótese, porquanto a cessação do auxílio suplementar acidentário não constitui anulação de ato administrativo, mas efeito da concessão de aposentadoria sob a vigência da norma restritiva; e (ii) que, nos termos da Súmula 507 do STJ e do Tema Repetitivo 555/STJ, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível quando ambos os benefícios forem anteriores a 11/11/1997, circunstância não verificada no caso, pois a aposentadoria por invalidez acidentária do autor foi implantada em 30/10/2008.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a dois pontos: (i) a incidência do prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 sobre a cessação do auxílio suplementar acidentário; e (ii) a licitude da cumulação desse benefício com a aposentadoria por invalidez acidentária concedida em 2008, à luz da Súmula 507 do STJ e do argumento de coisa julgada oriunda do processo anterior.

I — Da inaplicabilidade da decadência (art. 103-A da Lei nº 8.213/1991)

O apelante invoca o art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 para sustentar que o INSS não mais poderia cessar os benefícios, pois o prazo decadencial decenal já havia escoado, contado desde a DIB do auxílio suplementar (09/05/2003) ou desde a DIB da aposentadoria (30/10/2008). Apoia-se, ainda, nos atos administrativos de 2015 e de 2020, pelos quais a própria autarquia reconheceu a regularidade da cumulação.

O art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 - introduzido pela Lei nº 10.839/2004 - prevê que o direito da Previdência Social de anular atos administrativos favoráveis a seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados. Vejamos:

Art. 103-A.
O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1
o

No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2
o

Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

O campo de incidência da norma é, portanto, a
anulação
de atos administrativos,
aí compreendidos atos comissivos de concessão ou revisão de benefícios que, por vício de legalidade, precisem ser desfeitos.

A cessação do auxílio suplementar acidentário em razão da concessão de aposentadoria posterior a 11/11/1997 não se insere nessa categoria.

O STJ consolidou esse entendimento. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp nº 2.661.052/SP (rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13/11/2025, DJEN 17/11/2025), não há falar em decadência do direito do INSS de determinar a cessação do benefício quando a aposentadoria foi concedida sob a vigência da MP nº 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997, que veda expressamente a cumulação de ambos os benefícios - porquanto "
não se trata de revisão de benefício previdenciário, mas de sua cessação por imposição legal.
"

Não há anulação, afinal, o ato de concessão do auxílio-acidente permanece válido; o que ocorre é a cessação de seus efeitos por incompatibilidade superveniente com outro benefício.

Não se desconhece que, no caso dos autos, a autarquia não se limitou a silenciar, mas praticou atos administrativos expressos de reconhecimento da regularidade da cumulação em novembro de 2015 (Ofício nº 226.1/MOB/APS–Vitória) e em março de 2020 (Relatório de Análise). Esses documentos, contudo, não têm o alcance que lhes atribui o apelante, pois cuida-se de atos meramente declaratórios, que se limitavam a atestar o cumprimento da decisão judicial que havia determinado a manutenção do auxílio suplementar.

A conduta administrativa foi censurável pela demora e pela contradição que gerou na esfera do segurado; não foi, porém, juridicamente apta a alterar a conclusão sobre a inaplicabilidade do art. 103-A nem a convalidar o pagamento cumulativo indevido.

Tampouco socorre ao apelante o § 1º do art. 103-A, segundo o qual, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial conta-se da percepção do primeiro pagamento, pois, como prefalado, a norma pressupõe, como condição de incidência, que haja ato administrativo a ser anulado, e afastada a premissa, porque a cessação do auxílio-acidente em razão da concessão de aposentadoria posterior a 11/11/1997 configura contraposição de efeitos jurídicos, e não anulação de ato, o § 1º não tem campo de incidência.

Rejeito
, portanto, a tese de decadência.

II — Da vedação à cumulação e dos limites da coisa julgada anterior.

O apelante sustenta que a coisa julgada formada no processo nº 0011857-41.2001.8.08.0024, que concedeu o auxílio-acidente com natureza vitalícia, expressamente considerando o fato gerador anterior à Lei nº 9.528/1997, impediria a cessação administrativa sem prévia revisão judicial, e que, sendo o fato gerador da lesão de 1988 (anterior à norma restritiva), a cumulação seria lícita.

Nos termos da
Súmula 507
do Superior Tribunal de Justiça:
"A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que
a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997
, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho."

O T
ema Repetitivo nº 555 do STJ
(REsp nº 1.296.673/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/08/2012) confirmou que a cumulação pressupõe que
ambos
- a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria - sejam anteriores ao marco de 11/11/1997. Verbis:

Tese Firmada:
A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante
, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente,
e a concessão da aposentadoria sejam anteriores
à alteração do
art. 86
,
§§ 2º

e
3º
, da
Lei 8.213/1991
,
promovida em 11.11.1997 pela

Medida Provisória 1.596-14/1997
, posteriormente convertida na
Lei 9.528/1997
.

A conclusão é reforçada, com caráter vinculante, pela
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 687.813 (
Tema 599
da Repercussão Geral, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, pub. 21/02/2025)
, que trata especificamente do
auxílio suplementar concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/1976
, exatamente a natureza do benefício percebido pelo apelante, conforme reconhecido nos embargos à execução do processo originário. A tese fixada pelo STF é a seguinte:
"
O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97)."

Esclareceu-se, na fundamentação do julgado, que "
quem era beneficiário do auxílio-suplementar e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez a partir de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97,
não pode cumular esses benefícios"
,
e que,
"se for recebida tal aposentadoria, deve ser cessado o recebimento do auxílio-suplementar
."

Tais entendimentos estão alinhados com o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.

No caso dos autos, embora o acidente de trabalho tenha ocorrido em 19/09/1988, a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida em 30/10/2008, sob a plena vigência da norma restritiva. O requisito cumulativo não está satisfeito, portanto. A anterioridade do fato gerador da lesão, por si só, não autoriza a cumulação quando a aposentadoria é posterior ao marco legal, conclusão esta que decorre, agora com eficácia vinculante, tanto do Tema 555/STJ quanto do Tema 599/STF, este último específico para o auxílio suplementar da Lei nº 6.367/1976.

O argumento da coisa julgada não altera esse raciocínio. A coisa julgada formada no processo anterior tem objeto definido: a
concessão do auxílio-acidente
ao segurado, com fundamento nas lesões decorrentes do acidente de 1988. Esse objeto foi definitivamente decidido, e sobre ele a imutabilidade da coisa julgada recai plenamente.

O reconhecimento da vitaliciedade do benefício, naquele contexto, significa que o segurado tem direito à percepção do auxílio-acidente enquanto viver, e nenhuma modificação pode ser feita
nesse primeiro benefício
sem pronunciamento judicial.

A questão da
acumulabilidade
com benefício de aposentadoria futura e distinto, porém, não compunha o objeto daquele julgamento, e não poderia compô-lo, pois a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida somente em 2008, mais de um ano após o acórdão deste Tribunal que julgou o recurso de apelação (em 2007).

Não se pode cogitar de coisa julgada sobre questão que, ao tempo do julgamento, sequer existia.

Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça,
em hipótese
quase
idêntica,

"o fato de o auxílio-acidente ter sido concedido em caráter vitalício por sentença transitada em julgado não importa em autorização para a cumulação com a aposentadoria, pois a coisa julgada diz respeito tão somente à concessão do primeiro benefício"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 965.417/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.).

O mesmo precedente acrescenta que admitir a cumulação apenas porque o benefício foi concedido judicialmente, negando-a nos casos de concessão administrativa em idêntica situação,
"seria conferir tratamento não isonômico"
entre segurados em situação jurídica materialmente equivalente.

A mesma orientação se encontra reafirmada em outro julgado da Corte de Cidadania:

PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POSTERIOR À LEI 9.528/1997. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. SÚMULA 507/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável a cumulação de benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria se qualquer deles for concedido posteriormente à Lei 9.528/1997.
2. A natureza vitalícia do benefício de auxílio-acidente na época da concessão não influi na hipótese.
3.
Incidência da Tese Repetitiva 555 ("A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997") e da Súmula 507/STJ ("A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho").
4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.699.910/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Em sintonia com essa orientação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em caso análogo envolvendo a mesma combinação de elementos - acidente anterior a 1997, auxílio-acidente concedido judicialmente com natureza vitalícia, aposentadoria posterior ao marco legal -, manteve a sentença de improcedência, consignando que
"a decisão judicial que concedeu o auxílio-acidente como 'vitalício' não tem o condão de sobrepor-se à legislação superveniente que regula a concessão de um novo e distinto benefício"
(TJRS, Apelação Cível nº 52571844020248210001, rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j. 30/03/2026).

Em síntese, a cessação do auxílio suplementar acidentário do apelante, promovida pelo INSS em razão da concessão da aposentadoria por invalidez em 2008, encontra amparo na vedação legal expressa do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 (redação da Lei nº 9.528/1997) e na jurisprudência consolidada do STJ. Não há coisa julgada sobre a cumulabilidade, nem decadência do direito revisional da autarquia, pelos fundamentos já expostos.

A r. sentença de improcedência merece ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

Sem condenação em honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.